Tribunal: TJDFT
Processo: 0751463-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Tendo em vista que a parte agravada/executada foi citada pelo Diretor de Secretaria, quando de seu comparecimento espontâneo (ID 147830300), não declinou endereço e não mais se manifestou nos autos, adoto, por analogia, o procedimento do artigo 346 do Código de Processo Civil, devendo o prazo para contrarrazões fluir da data de publicação deste despacho.